Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-28.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021727-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA CONSTANTINO - CPF: 000.370.409-28 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), SILVANA ALMEIDA SILVA CONSTANTINO - CPF: 304.766.401-30 (APELADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (APELANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA E INDENIZ
AÇÃO POR DANO
S
–
INTEMPESTIVIDADE – REGISTRO DE PRAZO ERRÔNEO NO SISTEMA DO PJ
E
- APLICAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
-
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVE
IS
–

DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR CULPA
DOS RÉUS - ATRASO NA ENTREGA DOS LOTES

– APLICAÇÃO D
E
MULTA

M
O
RATÓRIA

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É
entendimento do STJ afastar a intempestividade de Recurso ocasionada por indicação errônea da data final do prazo no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado, em prestígio ao princípio da
boa-fé objetiva
.

Demonstrad
o
que
os réus
não cumpri
ram
a obrigação prevista no Contrat
o
de
entregar os imóveis
no prazo previsto, ainda que aplicado o prazo de tolerância,
a rescisão da avença decorre de sua culpa exclusiva, hipótese em que a devolução do montante pago pelo consumidor deve se dar de forma integral e em parcela única
, com retenção de 1
5
%, conforme
estabelecido na sentença e contra o qual os autores não recorreram
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
em Ação de Rescisão de Contrato
de Compra e Venda e Indeniza
ção por Dano
s

em que foi declarada prescrita a pretensão dos autores à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e
julgada
parcialmente
procedente para dec
ret
ar a rescisão contratual
e reconhecer o atraso na entrega da obra, determinando aos réus a devolver
-lhes

85%
do montante adimplid
o
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso,
e a pagar a cláusula penal moratória de 10% do valor do contrato, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a
partir de cada vencimento. Ante o decaimento mínimo dos autores, condenou os réus em custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Imputou ainda aos autores a verba honorária a ser destinada à ré Golden Gestão de Negócios Imobiliários, no montante de R$2.500,00.

A apelante alega que as obras foram entregues e jamais foram abandonadas
, não tendo ocorrido nenhum atraso.

Diz que o desfazimento do negócio decorreu de culpa do
s
adquirente
s
/apelado
s
e, por isso, a multa
contratual de 10% do valor do Contrato é indevida.

Alega que o percentual de retenção previs
t
o na avença é de 23% sobre o preço do imóvel, que não foi aplicado pelo Juízo de origem.

Em contrarrazões,
os
apelad
os
pugna
m
pela inadmissibilidade do Recurso por ser intempestivo
e pela aplicação da pena por litigância de má-fé
; no mérito,
pleiteia
m
o não provimento (ID.
216015762
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Os
autores/apelados arguem que o Recurso é intempestivo e que, por isso, não deve ser admitido.

Na hipótese dos autos, o sistema do
PJe
registrou a data e 24-4-2024 como termo final para a interposição da Apelação, qu
ando o correto seria 23-4-2024.

No entanto, o entendimento do STJ é de que se o Recurso foi protocolado fora do prazo em decorrência de
erro de contagem registrado no sistema eletrônico do Tribunal, deve ser afastada a intempestividade
porque, nesse caso, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva.

Assim consta nas Notícias publicadas pela Corte Superior:

“
Intempestividade do recurso deve ser afastada quando decorre de informação errada no sistema do tribunal

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a intempestividade de um recurso ocasionada por indicação errônea da data final do prazo no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com o colegiado, em tal situação, reconhecer a tempestividade do recurso significa prestigiar o princípio da
boa-fé objetiva
.

Na origem do caso, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação de destituição do poder familiar e anulação de registro de nascimento contra a mãe e o suposto pai de uma criança.

O juízo de primeira instância julgou o pedido procedente e determinou o afastamento da criança do convívio familiar. As partes rés apelaram ao TJMG, mas o recurso não foi conhecido pelo tribunal sob o fundamento de que havia sido interposto fora do prazo legal.
”

(https://www.stj.jus.br/sites/
portalp
/
Paginas
/
Comunicacao
/Noticias/2023/06122023-Intempestividade-do-recurso-deve-ser-afastada-quando-decorre-de-informacao-errada-no-sistema-do-tribunal.aspx)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os
autor
es
alega
m
na inicial da lide que

firm
aram

C
ontrato de
Compra e Venda de dois imóveis (empreendimento Ecoville Pantanal, Loteamento Campestre de Pesca e Lazer, Quadra 46, Lote 04
, e Quadra 03, Lote 02, em Santo Antônio de Leverger - MT). Dizem que o prazo de entrega
era outubro de 2017
(Cláusula Décima Sétima)
, com tolerância de 6 meses,
que finalizada em abril de 2018, também não foi cumprida com a
entreg
a do imóvel
.

O feito foi julgado procedente para
declarar prescrita a pretensão dos autores à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e julgada parcialmente procedente para decretar a rescisão contratual e reconhecer o atraso na entrega da obra, determinando aos réus
(CIC e Valdir)
a devolução de 85% do montante adimplido, e a pagar a cláusula penal moratória de 10% do valor do contrato

A
controvérsia consiste em verificar se houve atraso na entrega dos lotes, o que justifica o ressarcime
nto do montante pago pelos autores/apelados, bem como a incidência da multa contratual.

Na Cláusula Décima Sétima do Contrato de Compra e Venda está estabelecido que os imóveis seria
m entregues até outubro de 2017. Havendo previsão de tolerância de 6 meses, esse prazo terminaria em junho de 201
8
(ID.
216016657)
.

Nesse aspecto, assim está consignado na avença:

Logo, a demora está comprovada,
sendo que a
restitui
ção prevista na Cláusula Décima Quinta é destinada à mora dos
autores
, que prevê multa de 10% sobre o valor do Contrato, sendo, portanto, aplicável ao caso.

A esse respeito, confira-se a referida disposição:

No entanto, como na sentença a retenção foi estipulad
a
em 15% e, para evitar a
reformatio in pejus
, deve prevalecer nesse
percentual.

Também não incide a Cláusula Décima Quarta,
que é destinada à mora dos autores, razão por que o
s
23% pactuado no Parágrafo Oitavo não pode ser u
tilizado (ID. 216016657 - pág. 17)
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024